Tribunal: TJPA
Processo: 0801703-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801703-21.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA ASTREINT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O juiz de primeiro grau limitou a multa
astrient
ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento de decisão judicial. Recurso pretendendo a reforma da decisão para minorar, ou pelo entendimento de sua impossibilidade por ser execução provisória.

2-

O CPC no art. Art. 537
§ 3º , dispõe sobre a possibilidade de execução, desde que o valor fique depositado em Juízo: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

3-

Dessa forma, é possível a execução do valor da multa
astrient
, que já foi minorada para R$ 15.000,00.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
com esteio no art.
1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos do
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 0804799-07.2020.8.14.0028
movido por
HORTÊNCIO CÉSAR
ROCHA DE MENESES.

Em suma, narram os autos ter a parte autora ajuizado ação (0808345-
07.2019.8.14.0028) contra o Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o restabelecimento
do benefício de Auxílio-Doença, tendo obtido tutela de urgência para pagamento do referido
benefício.
Posteriormente, noticiado o descumprimento da medida,
foi majorado o valor
anteriormente fixado a título de astreintes
.
Contudo, ainda pendente de cumprimento a ordem judicial, foi intentada a
execução provisória
da obrigação de fazer (processo nº 0808345-07.2019.8.14.0028), sendo o pedido
deferido pelo juízo de piso.

Face a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento quanto a inadequação da
via eleita, vez que não se trata de cumprimento provisório de sentença/decisão, mas sim
pedido
de execução de astreintes
que deveria ter sido formulado nos próprios autos.
Afirma a ausência de pressupostos de constituição do processo por não haver título
que permita execução autônoma.
Sustenta que, eventual pagamento em favor da parte autora somente pode ser
efetivado após o trânsito em julgado. Neste ponto, a decisão de multa por atraso na implantação
também não transitou em julgado, de modo que somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Argumenta que, no caso, embora com atraso, o benefício foi implantado e pago na
forma do título executivo, devidamente corrigido monetariamente. Assim, mostra-se
desnecessária a aplicação de multa.
Menciona que, eventualmente, não sendo este o entendimento do juízo
ad quem,
seja considerado excessivo e desproporcional o valor da multa cominatória limitada em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Por fim, requer a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do
recurso, e em mérito, o provimento do recurso, extinguindo-se a execução provisória sem
resolução de seu mérito
.

Em análise ao pedido liminar apliquei efeito suspensivo tendo em vista que a ação declaratória ainda não teve sentença, sendo possível a modificação deste entendimento sobre as astreintes.

Foram apresentadas contrarrazões discorrendo acerca da necessidade de execução alegando os princípios e a efetividade das decisões judiciais.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer opinativo por se tratar de interesse público secundário.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

A fixação de multa por descumprimento de decisão judicial, denominada “astreintes”, configuram um mecanismo de execução indireta, cuja finalidade é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante a imposição de multa pecuniária.

A cobrança do valor total da multa deverá ser efetivada por meio do procedimento executivo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil, ainda que a fixação das astreintes tenha sido realizada em provimento liminar.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na ase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso ver fique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3°
Â decisão que fixa a muita é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

(Redação dada pela Lei n° 13.256, de

2016) (Vigência)

§ 4
o
A muita será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se
:
no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Saliento que tal cumprimento poderá ser feito nos mesmos autos ou caderno processual apartado, valendo mencionar que esta última possibilidade conta com a vantagem de evitar eventual tumulto processual.

Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp419.485/RS, Rei. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04- 12-2014, DJe 19-12-2014).

A cobrança do valor total da multa deverá ser efetivada por meio do procedimento executivo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil, ainda que a fixação das astreintes tenha sido realizada em provimento liminar.

Neste ponto, mantenho o posicionamento anterior e rechaço haver óbices à execução em autos apartados, o cumprimento poderá ser feito nos mesmos autos ou caderno processuais apartado, não sendo correta apenas a instauração de processo executivo autônomo porque aquela multa é fixada em decisão judicial, não configurando título executivo extrajudicial, mas sim título judicial, conforme prevê o art. 515, do CPC.

Contudo, revejo o meu posicionamento conferido em liminar, tendo em vista a possibilidade de execução da multa provisoriamente, conforme escrito no próprio CPC, ressaltando que o valor não poderá ser
levantado até o
transito em julgado da decisão:

§ 3
o
A
decisão
que
fixa a
multa passível de
cumprimento provisório, devendo ser
depositada
em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da
sentença
Favorável
à
parte.

(Redação dada p
ela Lei nº 3.256/
2016) (Vigência)

A despeito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
.
OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUDÊNCIA ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL
.
FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP Nº 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS A CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/08/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021/ 2-

O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade b) à luz do novo Código de Processo Civil é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar
caução
na execução provisória da multa cominatória e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal
a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia; 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela

específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tuteia provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo peio qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200356/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3
o
do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3
o
do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judiciai, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Por fim, a multa já foi limitada pelo Juiz de primeiro grau que reduziu seu valor para RS 15.000,00 (quinze mil reais) e ainda não foi prolatada decisão final no processo, que se encontra pendente de sentença. Entendo que o valor fixado provisoriamente pelo Juízo não é arbitrário, sendo condizente com

o caráter pedagógico da medida, em que o agravante descumpriu
decisão
judicial reiteradamente por mais de dois meses depois de intimado, razão pela qual não há motivos para minorar a multa astreinte neste momento processual.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO a decisão de primeiro grau nos termos da fundamentação lançada. É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022